Tribunal: TJBA
Processo: 8011320-98.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011320-98.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JULIO PETSOLT DOS SANTOS Advogado(s): ADRIANA DO PRADO SANTOS ANDRADE APELADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Advogado(s):MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC. MATÉRIA QUE DEPENDE DE PROVA DOCUMENTAL E ANÁLISE CONCRETA DAS TAXAS DE JUROS. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. INVERSÃO CONSUMERISTA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito, nos termos do art. 332, incisos I e III, do CPC. O Apelante sustentou a necessidade de análise concreta da abusividade dos encargos contratuais, notadamente quanto aos juros remuneratórios de 6,79% ao mês (119,97% ao ano), supostamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,88% ao mês para crédito consignado), além de pleitear a restituição dos valores pagos em excesso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se o julgamento liminar de improcedência, com fundamento no art. 332, incisos I e III, do CPC, foi adequado ao caso concreto; (ii) se a verificação da alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios demanda análise fático-probatória e contraditório substancial; (iii) se a ausência de citação da parte ré configura error in procedendo; e (iv) se a matéria comporta prova exclusivamente documental ou exige instrução processual para aferição da razoabilidade econômica dos encargos contratuais. III. Razões de decidir 3. O artigo 332 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento liminar de improcedência apenas quando a matéria for exclusivamente de direito e o pedido contrariar enunciado de súmula do STF ou STJ, acórdão proferido em recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 4. Embora o tema envolva direito bancário e consumerista amplamente disciplinado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a verificação da abusividade de juros remuneratórios não se resolve por critérios jurídicos abstratos, mas requer análise concreta do contrato e das circunstâncias econômicas da contratação. O STJ, no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), consolidou que a revisão de juros é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto (art. 51, §1º, do CDC). 5. O contraditório substancial é elemento indispensável à legitimação da decisão judicial, especialmente quando o ônus probatório pode recair sobre a instituição financeira (arts. 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC), dada a natureza da relação consumerista. 6. Ao proferir sentença de improcedência liminar antes da citação da parte ré, sem oportunizar o contraditório substancial e sem análise individualizada do contrato, o Juízo a quo incorreu em error in procedendo, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) e os princípios processuais da cooperação (arts. 5º, 9º e 10 do CPC). 7. A jurisprudência do STJ reconhece que a revisão de juros requer prova concreta de abusividade considerando as peculiaridades do caso (REsp nº 1.061.530/RS; AgInt no REsp nº 1.654.701/PR), razão pela qual o julgamento liminar sem instrução probatória é incompatível com a natureza fático-documental da controvérsia. 8. Assim, a sentença deve ser anular, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do Código de Processo Civil não se aplica às ações revisionais de contrato bancário quando a controvérsia depende de prova fático-documental, especialmente para aferição da razoabilidade econômica das taxas de juros e encargos contratuais. 2. A ausência de citação da parte ré configura error in procedendo, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 9º, 10, 332, §4º, e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, §1º; CF/88, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp nº 1.654.701/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 13/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011320-98.2023.8.05.0256, sendo Apelante Julio Petsolt dos Santos e Apelada Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator